Tribunal: TCU
Processo: 042.829/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.829/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flávio Ferreira Jardim (XXX.914.930-XX); Flávio Figueiredo Crespo (XXX.939.887-XX); Francis Leonardo Henkes (XXX.329.270-XX); Gabriel Barbosa Caires (XXX.864.845-XX); George Henrique Cavalcanti (XXX.765.781-XX); Georgiana Glisilli Iven Law (XXX.186.205-XX); Gerson Luiz Laydner de Azevedo (XXX.146.240-XX); Gilberto da Silva Brandão (XXX.414.131-XX); Gilvaneide Carvalho Souza Alves (XXX.809.495-XX); Giovani Rodrigo Madalosso (XXX.818.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.